Tribunal: TJDFT
Processo: 0741903-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741903-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DO ROSARIO DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS PALMEIRAS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse de imóvel. A agravante sustenta, em síntese, a ausência de qualificação e devida citação pessoal dos réus e a ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar de reintegração de posse. A análise perfunctória dos autos indica que a tese relacionada à ausência de qualificação e citação pessoal dos réus não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se a agravante para que se manifeste sobre o não conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator